Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ART. 139, IV, CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXECUÇAO DE GARANTIA CONTRATUAL. INCLUSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

2. Demonstrado o esgotamento das medidas típicas de cumprimento da decisão judicial, é legítima, pois amparada em disposição legal, a adoção da medida executiva atípica de inserção, no sistema RENAJUD, de restrição de circulação do veículo dado em garantia, com a determinação de sua remoção ao depósito.

3. Recurso conhecido e provido.